Tribunal: TJES
Processo: 5032696-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032696-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE NUNES DA SILVA 10141656794 e outros
RECORRIDO: SILVANA AMARAL RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032696-64.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO:
SILVANA AMARAL RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAPTURAS DE TELA QUE COMPROVAM A TRATATIVA DO CONSUMIDOR COM PREPOSTO DA RECORRENTE. PREPOSTOS QUE ENVIAVAM FOTOS DE CASAS À VENDA PARA A CONSUMIDORA. CONTRATO COM DURAÇÃO DE 200 MESES. RECORRENTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR QUE NO PRÉ-VENDA TERIA INFORMADO CORRETAMENTE O CONSUMIDOR SOBRE O OBJETO CONTRATADO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória para rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por
SILVANA AMARAL RODRIGUES
em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Em síntese, a parte autora sustenta que realizou um contrato de consórcio, tendo realizado o pagamento de entrada no valor de R$ 20.518,44 (vinte e mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), mediante suposta promessa de contemplação. Ocorre que tal promessa não se concretizou, razão pela qual requer a rescisão do contrato, devolução do valor pago e danos morais

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência,
reconheço a abusividade do contrato celebrado entre as partes
e condeno, solidariamente, a parte Requerida ELAINE NUNES DA SILVA 10141656794 e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO:

1 - Ao pagamento de indenização por danos morais a Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

com correção monetária e juros a partir da desta data;

2 - Ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora de R$ 20.518,44 (vinte e mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária desde 05/05/2022 e juros a partir da citação.

Julgo prejudicado o pedido autoral de rescisão do contrato, visto que já rescindido administrativamente.

Concedo o benefício da justiça gratuita a parte Autora.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5378905, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, ainda em preliminar, alegando a incompetência do juizado especial em função do valor da causa.

No mérito, alega ausência de vício na contratação e a inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
, bem como que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, requer também, que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa, uma vez que o valor atribuído à causa se equipara aos pedidos e o valor da causa pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, na forma do enunciado n. 39 do Fonaje.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
a consumidora conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, tendo em vista que
os prepostos da recorrente que venderam o consórcio à recorrida, em todo momento tentaram ludibriar a consumidora, induzindo esta a acreditar que conseguiria comprar o imóvel logo após a contratação,
tanto é, que enviavam fotos de vários imóveis à venda para a requerente. Se acaso não houvesse tido vício de consentimento, por qual motivo estariam enviando anúncios de casas à venda para autora, sendo que esta poderia receber o valor apenas ao final do consórcio, após 200 meses
, o que por óbvio, os imóveis enviados à autora certamente não estariam mais disponíveis para compra.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com a contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Assim, ante a comprovação de vício de consentimento na contratação do consórcio, deve o referido contrato ser anulado e as partes retornarem ao status
quo ante
, conforme determinado na r. sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DA- NOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE IMEDIATA ENTREGA DE VALORES. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIANTADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE- SISTÊNCIA DO CONSORCIADO. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL PRESENTES.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IMPÕE AO FORNECEDOR A ADOÇÃO DE UM DEVER DE CONDUTA OU DE UM COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR O CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES E RISCOS INERENTES AO PRODUTO OU SERVIÇO. DEMONSTRADO QUE O FORNECEDOR INDUZIU DOLOSAMENTE O CONSUMIDOR A ERRO NO ATO DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE FALSA PROMESSA DE IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES, HÁ DE SER DECLARADA A RESCISÃO DOCONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. A conduta fraudulenta da administradora deconsórcios, mediante falsa promessa de contemplação, é capaz de ensejar mácula a atributo personalíssimo.
(TJMS; AC 0801415-86.2021.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 27/06/2023; Pág. 73) (g.n).

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)